Tribunal: TJDFT
Processo: 0708459-74.2025.8.07.0010
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTOCICLETA TRAFEGANDO NO “CORREDOR”. COLISÃO COM VEÍCULO NA FAIXA DE ROLAMENTO. DEVER DE ATENÇÃO. CONDUTA IMPRUDENTE E PERIGOSA DO MOTOCICLISTA. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS CAUSADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de reparação e danos ajuizada pelo ora Recorrido/Autor, alicerçados nos fatos assim narrados: que no dia 09/12/2024, por volta das 06h30, nas proximidades da CSG 8, Lote 5, no sentido Núcleo Bandeirante – Taguatinga, conduzia o veículo da marca HYUNDAY, placa HOE0G14, quando foi abalroado pela motocicleta, de marca HONDA, modelo CG 160, placa SCI7A03, de propriedade da Primeira Recorrente, porém, conduzida pelo Segundo Recorrente; que nas proximidades de Samambaia, um veículo da marca VW/VOYAGE, na cor verde, que vinha pela faixa exclusiva do ônibus BRT, saiu bruscamente da faixa exclusiva pra não ser multado, e ficou na frente do veículo do Recorrido; que quando o VOYAGE mudou para a faixa da esquerda, ficou centralizado ocupando duas faixas; que nesse instante a motocicleta dos Requeridos, pilotada por Wellisson, que trafegava pelo corredor em alta velocidade tentou frear, mas colidiu com a porta do veículo VOYAGE, perdeu o controle da motocicleta e, em seguida, colidiu com o automóvel do Recorrido. Por esse motivo, requereu a condenação dos Recorrentes danos materiais no patamar de R$ 13.062,88 (treze mil, sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos).
2. Os Réus/Recorrentes, interpuseram Recurso Inominado (ID 80239623) contra a sentença (ID 80239621) cuja parte dispositiva consignou, em síntese: “(...) Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido e resolvo o mérito, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno os requeridos a pagarem solidariamente ao autor o valor de R$ 5.225,15 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais e quinze centavos), a título de danos materiais, acrescido da taxa legal (art. 406, §§ 1o e 2o, CC) e correção monetária pelo IPCA desde a data do evento danoso (9/12/24) (...)”.
3. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos: (i) inexistência de responsabilidade dos Recorrentes pela colisão; e (ii) ausência de comprovação do dano material efetivamente experimentado pelo Recorrido.
4. Contrarrazões ofertadas no ID 80239627.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em saber se: (i) o Recorrente tem responsabilidade na ocorrência do evento danoso; e (ii) inexistência de parâmetro para fixação do dano material.
III RAZÕES DE DECIDIR
6. Defiro aos Recorrentes os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil (ID 80239052).
7. A controvérsia dos autos deve ser dirimida sob a ótica da Lei n.o 9.503/1997. O artigo 28 que estatui: “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.” Ademais, o inciso II, do artigo 29, da mesma norma estabelece: “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”.
8. Deduz-se que no local do acidente a pista estava com tráfego intenso e o VW/VOYAGE que trafegava na faixa exclusiva, para escapar da fiscalização, saiu abruptamente dessa porção da via e colidiu com a motocicleta dos Recorrentes, que trafegava pelo corredor. Por essa razão, o condutor da motocicleta se desequilibrou e colidiu com a lateral do veículo conduzido pelo Recorrido. Extrai-se dos elementos de prova colacionado nos autos que no momento da colisão, o trânsito era intenso.
9. Apesar do Código de Trânsito não proibir o tráfego de motociclistas nos “corredores das vias”, essa conduta pode ser considerada como imprudente e perigosa, expondo a risco os veículos e pedestres que circulam pela via, haja vista que ao conduzir motocicleta pelo “corredor” o Recorrente/condutor não observou a distância de segurança referida no inciso II, do artigo 29 da Lei n.o 9.503/1997, atraindo para si a responsabilidade pela colisão. Por conseguinte, os Recorrentes (condutor e proprietária da motocicleta) são responsáveis pela conduta culposa que motivou a colisão com o veículo do Recorrido, e devem pagar os danos materiais arbitrados na sentença. Precedente: Acórdão n.o 2051634.
10. O quantum da indenização fixada na sentença é adequado e condizente com o prejuízo demonstrado pelos elementos de prova carreados para os autos. No cálculo do valor dos danos materiais, foram utilizados os seguintes parâmetros: (i) o orçamento acostado no ID 80239016, (ii) o ano de fabricação do veículo, (iii) a depreciação, e (iiii) a redução de 60% (sessenta por cento) do valor do orçamento elaborado por concessionária.
11. Desse modo, é de se confirmar a conclusão jurídica originária porque em consonância a prova dos autos e em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e desprovido.
13. Sem custas, ante o benefício da gratuidade de justiça concedido. Recorrentes condenados ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.